Tribunal: TJBA
Processo: 8018293-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018293-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: WHIDSON TAVARES SILVA

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA VIEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL REQUERIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. DÉBITO SUPERIOR AO PATRIMÔNIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por fundação credora contra sentença que acolheu pedido formulado em ação de insolvência civil e declarou a insolvência do devedor, com base no CPC/1973 e na Lei nº 11.101/2005.

2. O recurso impugna a negativa do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a ausência de requisitos legais para a decretação da insolvência civil, alegando que o endividamento decorre de condutas pessoais do devedor e que não há inadimplemento com a apelante.

3. A decisão de primeiro grau foi mantida, diante da constatação de que o passivo declarado supera substancialmente o patrimônio ativo, nos termos do art. 759, do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: saber se pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à gratuidade da justiça quando demonstrada sua hipossuficiência; e saber se o juízo pode declarar a insolvência civil requerida pelo próprio devedor, mesmo sem inadimplemento com todos os credores, quando comprovado o desequilíbrio patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de gratuidade de justiça foi prejudicado pela superveniência do recolhimento do preparo, não subsistindo controvérsia sobre esse ponto.

6. O art. 1.052, do CPC/2015 remete à aplicação das normas do CPC/1973 para a insolvência civil, enquanto não editada legislação específica.

7. Constatado desequilíbrio objetivo entre ativo e passivo do devedor, a decretação da insolvência civil é medida autorizada pelos arts. 748 e 759, do CPC/1973.

8. A legitimidade do devedor para requerer sua insolvência não está condicionada à existência de inadimplemento com todos os credores.

9. O juízo de valor sobre a origem das dívidas é irrelevante para a configuração da insolvência civil, bastando a constatação da insuficiência patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O direito à gratuidade de justiça de pessoa jurídica sem fins lucrativos é prejudicado se o preparo é recolhido. 2. A insolvência civil pode ser decretada a pedido do devedor, desde que comprovado o desequilíbrio patrimonial, independentemente da origem das dívidas ou de inadimplemento com todos os credores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 748, 753, II e 759; CPC, art. 1.052; CC, art. 927; Lei nº 11.101/2005, arts. 105 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Ag. Inst. 0065778-56.2024.8.16.0000, Rel. Des. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, 17ª Câmara Cível, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018293-97.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
e como apelado
WHIDSON TAVARES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator